Tribunal: TJES
Processo: 5000191-38.2023.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000191-38.2023.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000191-38.2023.8.08.0039
Origem
: Juízo de Pancas - Vara Única
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (OXCARBAZEPINA). TEMA 6 E TEMA 1.234 DO STF. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS PADRONIZADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Ação Civil Pública proposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE PANCAS com o objetivo de compelir os entes ao fornecimento do fármaco Oxcarbamazepina 600mg. Alega o
Parquet
, em sua petição inicial, que o substituído João Paulo Schroder Lubke possui deficiência intelectual grave e epilepsia de difícil controle, necessitando da medicação para estabilização do quadro. Sustenta que a família é hipossuficiente e que o tratamento é imprescindível conforme laudo médico. Busca a procedência da ação para garantir o fornecimento contínuo do insumo.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"JULGO PROCEDENTE o pedido consistente no fornecimento do medicamento Oxcarbamazepina 600mg, ao tempo em que RATIFICO a decisão liminar de id 26996997 e JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: a necessidade de observância dos Temas 6 e 1234 do STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61; a ausência de pedido administrativo prévio; a existência de 13 alternativas terapêuticas incorporadas ao SUS não esgotadas; a insuficiência do laudo médico desatualizado e a falta de manifestação do NATJUS. De igual modo, o Ministério Público apresentou contrarrazões sustentando que os requisitos do Tema 6 foram atendidos, pois a negativa administrativa é notória e o laudo médico fundamenta a necessidade clínica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS no caso concreto observa os requisitos cumulativos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61; e
(ii)
estabelecer se houve a efetiva comprovação da impossibilidade de substituição por fármacos padronizados na rede pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Ao analisar os autos, vê-se que
o ato guerreado deve ser reformado para julgar improcedentes os pedidos autorais, na medida em que os medicamentos postulados não estão padronizados no SUS.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao editar as Súmulas Vinculantes 60 e 61, consolidou o entendimento de que a concessão judicial de fármacos não incorporados deve seguir estritamente as teses firmadas nos Temas 6 e 1234 .

7. Segundo o Tema 6 do STF, o fornecimento de medicamento não padronizado exige a prova cumulativa de:

(a)
negativa administrativa;
(b)
ilegalidade da não incorporação ou mora da CONITEC;
(c)
impossibilidade de substituição por fármacos das listas do SUS;
(d)
comprovação científica de eficácia (evidência de alto nível);
(e)
imprescindibilidade clínica por laudo fundamentado; e
(f)
incapacidade financeira
.

8. No caso
sub examine
, o parecer técnico da SESA atestou a existência de 13 alternativas terapêuticas incorporadas e disponibilizadas pelo SUS para o tratamento de epilepsia (ex: Carbamazepina, Valproato de Sódio, Fenobarbital, entre outros) .

9. O laudo médico que instruiu a inicial (ID de origem 24097474), datado de 03/03/2023, limita-se a mencionar o uso prévio de apenas dois fármacos (Topiramato e Lamotrigina), sem apresentar fundamentação técnica circunstanciada sobre a ineficácia ou intolerância em relação às demais 11 opções padronizadas.

10. Verifica-se que não restou demonstrada a "
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
" (requisito “c” do Tema 6). Tampouco foram satisfeitos os requisitos “d” e “e” do Tema 6, que exigem a "
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível" e a "imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado
". O laudo médico apresentado, embora relate a condição do paciente, não atende à exigência de ser circunstanciado e fundamentado nos padrões de evidência científica exigidos pelo STF.

11. Assim, ante a ausência de cumprimento dos requisitos estabelecidos pelos Temas 1234 e 06 do STF, reforma-se a sentença de origem para julgar improcedente o pleito autoral.

IV. DISPOSITIVO

12. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCENTE
o pedido inicial, em razão do não preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 (RE 566.471) e na Súmula Vinculante 61.

13. Sem condenação em custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)